Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Descabida a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente. O procedimento de reconhecimento de pessoas estabelecido no artigo 226 do Código de Processo não constitui prova tarifada para fins de apuração da autoria do delito, tratando-se de meio de prova a ser utilizado apenas “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”. No presente caso, em Juízo, a vítima afirmou que não teve qualquer dúvida ao reconhecer o réu na fase inquisitorial como sendo um dos autores do roubo, bem como procedeu novamente ao seu reconhecimento. Ademais, no âmbito do processo penal não se reconhece nulidade sem que demonstrado prejuízo para a parte, sendo que, na hipótese, as provas obtidas foram corroboradas em juízo.

2. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o apelante praticou o roubo, tendo sido reconhecido pela vítima como a pessoa que, mediante emprego de arma de fogo e na companhia de um comparsa, subtraiu seu aparelho celular. Assim, não há que se falar em absolvição.

3. Restando configuradas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outras como causas de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias judiciais das circunstâncias e das consequências do crime.

4. O pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso carece de interesse recursal a Defesa, uma vez que a sentença condenatória já considerou a referida atenuante na segunda fase da dosimetria de ambos os delitos, bem como procedeu a compensação integral com a agravante da reincidência

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II e V, c/c o §2o-A, inciso I (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), do artigo 299, caput (falsidade ideológica), e do artigo 304 (uso de documento falso), na forma do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 47 (quarenta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal.